Tribunal: TJSP
Processo: 2231889-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000926428
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2231889-56.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é agravante FERNANDA
GOMES, é agravado M.R.V. ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) E MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 22 de outubro de 2020
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2231889-56.2020.8.26.0000 - Araraquara - VOTO No 2/5
Agravo de Instrumento no 2.231.889-56.2020.8.26.0000
Agravante:
FERNANDA GOMES
Agravada:
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
Comarca:
ARARAQUARA
Voto no 46.972
Agravo de instrumento. Ação de indenização
por
danos
morais
envolvendo
vícios
de
construção. Decisão que indeferiu a concessão
dos benefícios da gratuidade de justiça à
agravante.
Inexistência
de
requisitos
autorizadores
do
beneplácito.
Hipossuficiência não demonstrada. Denegação
da benesse é de rigor. Agravo desprovido.
1.
Agravo
de
instrumento
interposto
tempestivamente, em face da r. decisão de pág. 170 dos autos
de origem que, em ação de indenização por danos morais
envolvendo vício de construção, indeferiu os benefícios da
justiça gratuita à agravante.
Alega a agravante que exerce a atividade de
professora, e o seu salário líquido comprova a necessidade
do benefício da justiça gratuita, pois aufere parcos
proventos. Aduz que a aquisição do imóvel foi mediante
financiamento bancário habitacional, e por meio de amparo
governamental, o que lhe impõe despesas mensais, e que a
contratação de advogado particular foi por meio de cláusula
ad exitum ou quota littis. Afirma que para a obtenção do
beneplácito basta que haja pedido formulado, e, tratando-se
de presunção legal, incumbirá à parte contrária comprovar o
contrário, reportando-se ao acesso à justiça, bem como a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2231889-56.2020.8.26.0000 - Araraquara - VOTO No 3/5
julgados e a trechos doutrinários. No mais, sustenta que
deve ser assegurada a gratuidade de justiça aos declarados
hipossuficientes, ressaltando que para o deferimento da
benesse basta a mera declaração da impossibilidade de arcar
com as despesas processuais. Por último, requer a
antecipação da tutela, e, ao final, o provimento do recurso.
É o relatório.
2. A r. decisão agravada merece ser mantida.
O benefício da gratuidade de justiça tem por
escopo viabilizar o acesso ao Judiciário àqueles que não
podem, sem sacrificar o próprio sustento, arcar com as
custas do processo, sendo dever do magistrado sindicar de
ofício a presença dos requisitos que autorizam a sua
concessão,
visando
assegurar
somente
aos
efetivamente
necessitados o deferimento de tal beneplácito.
Com efeito, o beneplácito em questão não é
absoluto, já que o artigo 4o da Lei no 1.060/50 e os artigos
98 e seguintes do Código de Processo Civil não podem ser
analisados isoladamente, devendo a parte demonstrar a
hipossuficiência alegada, consoante disposto no artigo 5o,
inciso LXXIV, da Constituição Federal.
Na
hipótese
vertente,
em
análise
perfunctória, a agravante não logrou êxito em demonstrar
efetivamente que não possui condições de arcar com custas e
despesas processuais sem o prejuízo de seu sustento.
Como bem salientado pelo juízo “a quo”, não
há elementos concretos que evidenciem situação econômica
precária que impossibilite a recorrente arcar com o baixo
valor das custas judiciais.
Ademais, os seus rendimentos estão acima da
média do brasileiro, é funcionária pública, o que lhe
garante uma situação estável, além de ter adquirido imóvel e
ser proprietária de veículo automotor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2231889-56.2020.8.26.0000 - Araraquara - VOTO No 4/5
Frise-se que na declaração de imposto de
renda apresentada não há menção a conta bancária de
titularidade da agravante, o que deveria ser declarado, não
sendo crível que atualmente uma pessoa não possua conta em
banco, sendo tal fato imprescindível para complementar a
análise da propalada hipossuficiência.
Oportunas
as
transcrições
jurisprudências
desta Egrégia Corte:
“Justiça gratuita. Postulação da parte na
própria petição inicial e declaração de
impossibilidade financeira. Desatendimento ao
art. 4o da Lei no 1.060/50. Ausência de prova
efetiva de que não reúna condições econômicas
para arcar com as despesas processuais e
recolhimento da taxa judiciária. Decisão
mantida.
Agravo
desprovido.”
(Agravo
de
Instrumento no 2.025.757-64.2020.8.26.0000.
Relator
Des.
Ademir
Benedito.
Vigésima
Primeira Câmara de Direito Privado. J. em
31/07/2020).
“Agravo de instrumento. Justiça gratuita
indeferida. A declaração de pobreza é apenas
indício de que a parte não pode arcar com
custas processuais, sem prejuízo do próprio
sustento ou de sua família, uma vez que a
presunção é relativa ("juris tantum") e
admite
questionamento
acerca
da
real
necessidade da assistência estatal. E no caso
concreto, o agravante não trouxe provas da
alegada necessidade. Agravo desprovido.” (Agravo de Instrumento no
2.090.157-87.2020.8.26.0000.
Relator
Des.
Silvério da Silva. Oitava Câmara de Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2231889-56.2020.8.26.0000 - Araraquara - VOTO No 5/5
Privado. J. em 23/07/2020).
Desta forma, a benesse não está apta a ser
deferida, visto que a recorrente não demonstrou a
hipossuficiência alegada, já que não se constatou, de modo
inequívoco, que estaria incapacitada financeiramente de
suprir as despesas processuais sem prejuízo do sustento
próprio e de sua família.
3. Com base em tais fundamentos, nega-se
provimento ao agravo de instrumento, cassando-se o efeito
suspensivo.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA

RELATOR
ALC301